Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-12.2024.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000981-12.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZELI TAVARES DA SILVA - CPF: 704.199.142-34 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA MARANHAO - CPF: 485.415.161-72 (APELANTE), LUCIANO TAKAO SHINKAI - CPF: 158.094.588-07 (APELANTE), DANIELA YURI SHINKAI MARUYAMA - CPF: 030.021.649-17 (ADVOGADO), MESSIAS PEREIRA PONTES - CPF: 174.770.771-68 (APELANTE), CAROLINE SOUZA MARANHAO - CPF: 042.322.421-20 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), WILSON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 103.355.281-04 (APELADO), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), ZELI TAVARES DA SILVA - CPF: 704.199.142-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA MARANHAO - CPF: 485.415.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TAKAO SHINKAI - CPF: 158.094.588-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS PEREIRA PONTES - CPF: 174.770.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES E DETERMINOU A EXIBIÇÃO – PREJUDICIAL CONTRARRECURSAL – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – ARTIGO 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECORRIBILIDADE EXCEPCIONAL E RESTRITA À HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO TOTAL DA PROVA – NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO – LIMITAÇÃO COGNITIVA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO OU EXECUTIVO IMEDIATO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – VIA ELEITA INADEQUADA – TESES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVEM SER VEICULADAS EM EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO APELO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do art. 382, § 4º, do CPC, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Trata-se de hipótese de recorribilidade restrita e excepcional, visando preservar a celeridade e a finalidade instrumental do instituto.

A produção antecipada de provas possui natureza jurídica de jurisdição voluntária e cariz meramente consultivo, destinando-se a viabilizar a autocomposição ou o prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação (art. 381, CPC), sendo vedado ao magistrado pronunciar-se sobre a ocorrência ou inocorrência do fato (art. 382, § 2º, CPC).

A admissão de recurso contra decisão que defere a prova ou rejeita questões incidentais subverteria a lógica sistêmica do instituto, retardando a obtenção da evidência e instaurando um contraditório exauriente incompatível com a via eleita.

Prejudicial contrarrecursal acolhida. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000981-12.2024.8.11.0059

APELANTE:

CAROLINE SOUZA MARANHÃO

APELADO:

WILSON NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAROLINE SOUZA MARANHÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT,
Dra. Natália Paranzini Gorni Janene
, em substituição legal, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. nº 1000981-12.2024.8.11.0059) ajuizada por
WILSON NOGUEIRA DA SILVA
.

Na origem, o autor, senhor de 92 anos e analfabeto, alegou ser o legítimo proprietário da "Fazenda Bom Sucesso", situada em São Félix do Araguaia, e que, após se afastar da propriedade por motivos de saúde, teria sido vítima de um esbulho possessório decorrente de uma venda fraudulenta perpetrada por sua ex-companheira em conluio com terceiros, razão pela qual requereu a exibição de toda a cadeia contratual da suposta transação para subsidiar futura ação anulatória.

O juízo
a quo
deferiu a petição inicial e determinou a citação dos réus originários para a exibição dos documentos. No curso do feito, ante as informações trazidas pelo requerido Luciano Takao Shinkai, que apresentou contrato de compra e venda indicando a ora apelante Caroline Souza Maranhão como vendedora do imóvel pelo vultoso valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), o autor requereu sua inclusão no polo passivo. Citada, Caroline Souza Maranhão apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de Porto Alegre do Norte, sob o argumento de que o imóvel e seu domicílio situam-se em comarca diversa, bem como sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando inexistir liame jurídico que a vincule à pretensão do autor.

A decisão impugnada rejeitou as prefaciais de incompetência e ilegitimidade, asseverando a competência concorrente baseada no domicílio de uma das correqueridas (Zeli Tavares da Silva) e a pertinência subjetiva da apelante diante da prova documental que a aponta como figurante na cadeia de transmissão do bem. Ato contínuo, a magistrada determinou a reiteração da intimação da ora recorrente para a efetiva exibição dos documentos, sob pena de busca e apreensão.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a nulidade do
decisum
por incompetência absoluta do juízo e reiterando sua ilegitimidade passiva, defendendo que a ação estaria sendo utilizada como instrumento de investigação indevida e abusiva (Id. 331059377).

Em sede de contrarrazões, o apelado
Wilson Nogueira da Silva
suscitou prejudicial de inadmissibilidade recursal, fundamentada no art. 382, § 4º, do CPC, destacando o descabimento de recurso contra decisão que defere a produção da prova no procedimento de jurisdição voluntária.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão, ressaltando a prioridade na tramitação por ser idoso e a natureza instrumental da exibição documental (Id. 350376399).

Após despacho desta Relatoria determinando o recolhimento do preparo em dobro por insuficiência (Id. 344815360), a apelante regularizou a guia, conforme certidão Id. 347331883.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 15 a 17/04/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 359186352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se a análise da admissibilidade do presente recurso, especificamente sob o prisma do regramento especial contido no Diploma Processual Civil para o procedimento autônomo de produção antecipada de provas.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão combatida rejeitou preliminares processuais e ratificou a ordem de exibição incidental de documentos comuns às partes. Todavia, o sistema recursal previsto para a produção antecipada de provas é dotado de uma irrecorribilidade quase absoluta, mitigada apenas por uma hipótese específica e restritiva.

Com efeito, o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece com clareza solar que:
"Neste procedimento,
não
se admitirá
defesa ou
recurso
,
salvo contra decisão que indeferiu totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerido originário
"
.

A norma em comento institui um regime jurídico de cognição limitada e sumária, voltado à eficiência probatória e ao desestimulo à litigiosidade prematura. O legislador, ao restringir as hipóteses de impugnação, objetivou impedir que discussões incidentais ou resistências imotivadas à obtenção da prova paralisassem o procedimento, cuja finalidade precípua é meramente instrumental: servir de subsídio para a autocomposição ou para o juízo de conveniência sobre o ajuizamento de futura ação principal.

Na hipótese vertente, o juízo de primeiro grau
deferiu
a produção da prova e
rejeitou
as insurgências da apelante que visavam obstar a exibição documental. Não se está, portanto, diante de um "indeferimento total da produção da prova", mas sim de uma decisão que viabiliza a higidez do direito material à prova. Forçoso concluir, sob a ótica da taxatividade recursal, que a via eleita pela apelante é manifestamente inadequada, carecendo o recurso de um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

A natureza jurídica deste procedimento é de jurisdição voluntária, caracterizada pela ausência de lide em sentido estrito e pela vedação expressa ao magistrado de valorar o conteúdo da prova ou pronunciar-se sobre a ocorrência do fato (art. 382, § 2º, CPC). Admitir a interposição de apelação contra decisões que afastam preliminares ou determinam a produção da prova importaria em subverter a lógica teleológica do instituto, transformando um procedimento célere de asseguração de evidências em um palco de debates meritórios precoces, esvaziando a utilidade do art. 381 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a restrição recursal do art. 382, § 4º, é norma cogente, não comportando interpretação extensiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas e Exibição de Documentos, que homologou a prova técnica produzida e extinguiu o processo, com fulcro nos arts. 381 a 383 c/c art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. A apelante alegou cerceamento de defesa, invalidade do laudo pericial por suposta falta de idoneidade do perito, necessidade de renovação da perícia e contradição na fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do recurso de apelação interposto contra sentença que homologa a prova produzida em ação de produção antecipada de provas, à luz do disposto no art. 382, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de produção antecipada de provas possui cognição limitada e natureza preparatória, não comportando apreciação do conteúdo da prova nem suas consequências jurídicas, sendo vedada a conversão do procedimento em processo de conhecimento.

4. O art. 382, §4º, do CPC estabelece regra específica que restringe a recorribilidade nesse procedimento, admitindo recurso apenas contra decisão que indeferir totalmente a produção probatória, desde que interposto pelo requerente originário.

5. No caso concreto, a prova requerida foi integralmente produzida, tendo havido perícia judicial, manifestação das partes e homologação do laudo, sem indeferimento da prova.

6. O recurso foi interposto pela parte requerida, o que, por si só, afasta a única hipótese legal de cabimento prevista no art. 382, §4º, do CPC.

7. As alegações da apelante (cerceamento de defesa, idoneidade do perito, validade da perícia e fixação dos honorários) extrapolam os limites do procedimento e devem ser deduzidas oportunamente na ação principal, onde se admite cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

Não cabe recurso de apelação no procedimento de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a prova requerida, desde que interposto pelo requerente originário.

A parte requerida não possui legitimidade recursal para impugnar decisão que homologa a prova produzida em procedimento regido pelo art. 382 do CPC.

Questões relacionadas à validade do laudo, à atuação do perito e à fixação de honorários devem ser suscitadas na ação principal, e não no bojo do procedimento probatório.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 381 a 383 e 382, §4º.”
(N.U 1001413-20.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou laudo pericial produzido em ação autônoma de produção antecipada de provas. A parte apelante alegou nulidade da homologação da prova pericial, afirmando cerceamento de defesa e vícios no laudo técnico, com o objetivo de invalidar o conteúdo probatório produzido e homologado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de apelação interposta contra sentença que apenas homologa a prova produzida em ação de produção antecipada de provas, à luz do art. 382, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não cabe apelação contra sentença que apenas homologa a prova produzida em ação autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC.

O inconformismo com o conteúdo da prova pericial deve ser discutido na ação principal, e não na fase de jurisdição voluntária.

A participação plena das partes na produção da prova afasta alegações de cerceamento de defesa.”
(N.U 0009403-37.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JULGAMENTO PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PRECEDENTES DO STJ –
ART. 382, §4º DO CPC
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na ação de produção antecipada de prova não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.”
(N.U 1000442-94.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
– PERÍCIA DEFERIDA E HOMOLOGADA PELO JUÍZO – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA –
IRRECORRIBILIDADE – ART. 382, §4º, DO CPC
– PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, §4º, do CPC, o que não é o caso dos autos.
Precedentes do STJ.”
(N.U 1022039-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

De outro lado, não se desconhece o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp nº 2.037.088/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. Todavia, impõe-se a realização de um
distinguishing qualificado
em relação à sentença recorrida, porquanto, embora ambas as hipóteses orbitem o regime jurídico do art. 382, § 4º, do CPC, os contextos fático-processuais revelam-se substancialmente diversos.

Com efeito, no julgado paradigma, a Corte Superior censurou situação em que houve
supressão absoluta do contraditório
, consubstanciada no deferimento liminar da medida probatória “
sem oitiva da parte adversa
”, com expressa advertência de inadmissibilidade de “
nenhuma defesa
”, circunstância reputada incompatível com o processo civil constitucional, ao fundamento de que a vedação legal não pode “
eliminar, por completo, o contraditório
”.

Em contraste, na hipótese dos autos, a sentença recorrida evidencia cenário diametralmente oposto, uma vez que
houve regular citação, apresentação de contestação e efetivo exercício do contraditório pelas partes
, inclusive com apreciação expressa das preliminares de incompetência, ilegitimidade e nulidade de citação, as quais foram enfrentadas e rejeitadas pelo juízo de origem.

Ademais, o
decisum
limitou-se a reafirmar a natureza instrumental da produção antecipada de provas, consignando ser “
defeso o juízo se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato
” e que “
não se admitindo defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferiu totalmente a produção da prova
”, mantendo-se, assim, dentro dos estritos contornos cognitivos do procedimento.

Desse modo, diversamente do precedente do STJ — em que se verificou uma indevida interpretação literal e excludente do contraditório —, o caso vertente revela
observância do contraditório em sua dimensão adequada e compatível com a natureza da ação probatória autônoma
, sem qualquer supressão de garantias fundamentais, o que legitima, neste contexto específico, a aplicação restritiva da regra de irrecorribilidade prevista no art. 382, § 4º, do CPC, sem incidir a
ratio decidendi
do precedente invocado.

Deste modo, constatando-se que a decisão recorrida determinou a exibição e rejeitou teses defensivas que pretendiam excluí-la, o acolhimento da prejudicial de inadmissibilidade arguida em contrarrazões é medida de rigor.

Ainda que se pudesse, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (o que não se aplica ante a ausência de pressuposto recursal absoluto), adentrar na análise das razões da apelante, nota-se que estas não resistiriam ao crivo técnico.

Quanto à
incompetência territorial
, o art. 381, § 2º, do CPC, faculta ao autor a escolha do foro do domicílio do réu ou do local onde a prova deva ser produzida. Havendo pluralidade de réus (litisconsórcio passivo), como no caso em tela, a ação pode ser proposta no domicílio de qualquer um deles, nos termos do art. 46, § 4º, do CPC. Estando a correquerida Zeli domiciliada em Confresa, município pertencente à Comarca de Porto Alegre do Norte, a competência deste juízo resta plenamente hígida e justificada.

No que tange à
alegada ilegitimidade passiva
, é consabido que a produção antecipada admite uma legitimação passiva ampla, bastando que o sujeito tenha posse ou detenção da prova ou que sua esfera jurídica possa ser afetada pelo fato a ser provado. No caso concreto, o próprio corréu trouxe aos autos contrato de compra e venda assinado pela apelante Caroline, o que a coloca no centro da controvérsia fática. Eventual inexistência de responsabilidade civil ou fraude deverá ser discutida no bojo da ação principal, não servindo o argumento para eximi-la do dever de exibição de documentos que, pela lógica negocial, deveriam estar sob seu domínio.

Por fim, não se vislumbra "investigação abusiva", mas sim o exercício regular do direito autônomo à prova por parte de um autor idoso que busca clareza sobre o destino de sua propriedade.

Portanto, as questões de competência e legitimidade arguidas, embora rejeitadas subsidiariamente, reforçam que o debate pretendido pela apelante é estranho aos estreitos limites do procedimento de asseguração de prova, devendo ser, se for o caso, renovadas na via ordinária cabível.

Ante o exposto, acolho a prejudicial contrarrecursal de inadmissibilidade e, fundamentado no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Caroline Souza Maranhão, em razão da inviabilidade de conhecimento do apelo ante a vedação legal expressa.

Sem honorários advocatícios recursais, dada a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026